Tribunal: STF
Processo: RE 1558201
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME



    1. Agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelo ora agravante. O Tribunal de Justiça considerou ilícita a prova obtida a partir de ingresso policial no domicílio do réu Alex Alves Vieira sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e ausência de justa causa, e afastou a condenação por associação para o tráfico, aplicando a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em relação a Paulo Lopes da Fonseca.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial foi lícito, considerando que se baseou em denúncia anônima; (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenação por associação para o tráfico; e (iii) verificar a aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige justa causa prévia, com fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. Denúncias anônimas, sem outros elementos objetivos, não justificam a invasão de domicílio, conforme entendimento do STF no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO).



    4. A busca e apreensão foram declaradas ilícitas, pois o ingresso policial foi motivado exclusivamente por denúncia anônima, sem diligências preliminares. O TJMG entendeu pela ausência de justa causa necessária para o ingresso dos policiais militares no domicílio do réu Alex, uma vez que o recebimento de denúncia anônima no momento da prisão do réu Paulo e de um adolescente, por si só, não autorizaria a medida invasiva, ainda que mediante suposto consentido dos genitores do réu. 



    5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico requer prova do vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, não bastando indícios ou relações circunstanciais. No caso, as instâncias ordinárias concluíram não estar demonstrado concretamente a estabilidade e permanência do vínculo entre os recorridos. 



    6. Para aplicação da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o réu seja primário e não se dedique a atividades criminosas. Ausentes evidências de reincidência ou envolvimento com organização criminosa, a minorante é aplicável, conforme entendimento consolidado do STJ. 



    7. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.



    Trata-se, ainda, de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO MINISTERIAL. BUSCA E APREENSÃO LEVADA A EFEITO PELOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO RECORRIDO. PROCEDIMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A AUTORIZAR O INGRESSO FORÇADO NA RESIDÊNCIA. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. SOCIETAS SCELERIS INDEMONSTRADA. PLEITO CONDENATÓRIO INVIABILIZADO. RECURSO DEFENSIVO. APLICAÇÃO DA MINORANTE RETRATADA NO ART. 33, 40, DA LEI 11.343106, À FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. DESFAVORABILIDADE DAS PREPONDERANTES DESTACADAS NO ART. 42 DA MESMA LEI. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICABILIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    - Tem-se por irregular a conduta dos policiais consistente em ingresso forçado no domicílio do réu, não se amparando a diligência efetuada pelos integrantes da guarnição policial em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, a indicarem a ocorrência de situação de flagrante, no interior da residência. 



    - Para a tipificação do delito de associação ao tráfico de drogas previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, faz-se necessária prova inequívoca da estabilidade e da permanência do ideal associativo, circunstâncias indemonstradas na hipótese sub studio. 



    - A quantidade e a natureza do tóxico hão de ser sopesadas para efeito de quantificação da reprimenda, ex vida disposição contida no art. 42 da Lei 11.343106, afigurando-se pertinente, in casu, a minoração da reprimenda á fração intermediária, por força da causa de diminuição prevista no art. 33, § 40 , da Lei 11.343/06. 



    - A suspensão dos direitos políticos é consectário automático da condenação criminal transitada em julgado, afigurando-se majoritária a orientação jurisprudencial a considerar a autoaplicabilidade da disposição inserta no art. 15, III, da CR188. ”



    Nas minutas, em apertada síntese, sustenta-se violação do art. 5, inciso XI, da Constituição da República.



     Sustenta o MPMG que, “a hipótese dos autos se enquadra, exatamente, nas possibilidades de flexibilização do direito fundamental tutelado, seja porque o réu estava em flagrante delito e as forças policiais detinham fundadas razões para atuarem da forma como atuaram, seja porque se veda a proteção deficiente do estado”.



    O MPF aduziu que “Extrai-se dos autos a legalidade da busca domiciliar, visto que havia indícios da prática de crime permanente no local (tráfico de drogas), somado ao consentimento dos moradores (genitores do réu) para entrada na residência na qual foi apreendida expressiva quantidade de maconha (mais de 2kg), bem como petrechos da traficância de drogas, como balança de precisão, anotações referentes ao tráfico de drogas e R$ 2.493,00 de dinheiro em espécie. Tais circunstâncias são suficientes a demonstrar que a busca domiciliar não consistiu em ato arbitrário, mas lastreada em fundadas razões e em autorização de entrada no imóvel, aptas a autorizar a abordagem policial”.



    Requerem o provimento dos recursos para que seja reformada a sentença absolutória, com a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Juízo de primeiro grau decretou a ilicitude da prova obtida mediante ingresso policial no domicílio do réu Alex Alves Vieira, absolvendo o réu, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis (evento 20, fls. 16-7):



    “(...)



    Noutro plano, no que se refere ao réu ALEX ALVES VIEIRA, verifico que as provas carreadas aos autos foram produzidas a partir de informação anônima, nem superficialmente detalhada, que davam conta de que o acusado seria gerente do tráfico de drogas perpetrado pelo grupo criminoso denominado CTA, sendo que em sua residência haveria uma grande quantidade de entorpecentes. 



    Desse modo, os policiais se deslocaram para a residência de ALEX ALVES VIEIRA, quando então, foram autorizadas buscas no local pelos genitores do acusado. 



    Logo, não houve nenhuma outra diligência confirmatória de tais informações que isoladamente não apontavam um único indício findado, de modo que a busca na residência do acusado se justificou apenas com base em informações recebidas durante as apreensões do acusado PAULO LOPES DA FONSECA e do adolescente Victor Hugo, de pessoa não identificada e desacompanhada de qualquer indício. 



    Vale frisar: nenhum elemento concreto foi noticiado de vinculação entre os acusados. Nesse contexto, a mera informação recebida pelos policiais não tem o condão de configurar, por si só, uma justificativa para entrada na residência do acusado, mesmo que autorizada, sobretudo porque não foi realizada nenhuma diligência a fim dê constatar tal situação, de modo que a busca na residência do acusado configurou vendida aleatória com o fim de encontrar provas que pudessem embasar futuras acusações. 



    Tal situação se enquadra, sem sombra de dúvidas, no expediente denominado pela doutrina como fishing expedition, ou pescaria probatória, instituto que não se coaduna com as garantias do processo penal democrático, considerando que não haviam fundadas suspeitas que justificassem a busca na residência do acusado. 



    Por conseguinte, a luz da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, consagrada no art. 50, inciso LVI, da CR188, é nula toda prova derivada de conduta ilícita, o que macula, portanto, toda a prova colhida apartir do ingresso na residência de ALEX ALVES VIEIRA, de modo que as drogas arrecadadas na residência deste derivam de diligência probatória ilícita. 



    Nesse diapasão, não há que se falar em materialidade e autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, haja vista que, conforme exposto, as provas obtidas nestes autos, em relação ao acusado ALEX ALVES VIEIRA, são nulas, em razão de serem derivadas de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre a busca na residência, permeada de ilicitude, e a consequente apreensão dos objetos descritos”. 



    O Tribunal Local corroborou o entendimento acerca da violação ao domicílio do Recorrido, consignado que (evento 33):



    “(...)



    Analisando-se detidamente os autos, tem-se por ilícita a busca e apreensão levada a efeito pelos militares no Beco Alkimin, n. 240, bairro Cabana do Pai Tomás, Belo Horizonte (MG), originando-se o ingresso no domicílio de Alex Alves Vieira de mera presunção de traficância, não se amparando a diligência efetuada pelos integrantes da guarnição policial em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, a indicarem a ocorrência de situação de flagrante, no interior da residência. Traz-se à colação, ao ensejo: 



    (...)



    Toda a ação policial fora assim descrita pelo militar responsável pela condução do recorrido à autoridade policial: 



    "o depoente e sua guarnição PM não participaram da abordagem, nem da condução do adulto LEONARDO MARTINS ALVES, de 35 anos, dos jovens adultos ALEX ALVES VIEIRA, de 19 anos, e PAULO LOES DA FONSECA, de 21 anos, e do adolescente V.H.M.M.P., de 16 anos; QUE, o depoente não presenciou os fatos; QUE, o depoente apenas tomou conhecimento dos fatos ao ser empenhado para apresentar o presente Boletim de Ocorrência Policial REDS a essa Delegacia de Policia Civil Especializada; QUE, assim. o depoente soube de que, ontem, 25 de dezembro de 2.019, por volta de 10h50min, a guarnição PM, comandada pelo SGT PM Givaldo, realizava patrulhamento pelo Bairro Cabana do Pai Tomas, Belo Horizonte; QUE, então a guarnição PM, comandada pelo SGT PM Givaldo, incursionou pelo Beco Pai Joaquim, Bairro Cabana do Pai Tomas, Belo Horizonte, local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sob o comando da organização criminosa autodenominada CTA Comando Terrorista da Alkimin; QUE, naquele instante, a guarnição PM, comandada pelo SGT PM Givaldo, deparou com três rapazes no referido local; QUE, dois dos rapazes portavam sacolas e dialogavam com o terceiro rapaz; QUE, de pronto a guarnição PM, comandada pelo SGT PM Givaldo, desconfiou tratar-se de situação, de tráfico de drogas; QUE, ao perceberem a aproximação da guarnição PM, comandada pelo SGT PM Givaldo, os dois rapazes que portavam sacolas tentaram evadir, correndo pelos becos do Bairro Cabana do Pai Tomas, Belo Horizonte; QUE, de pronto, a guarnição PM, comandada pelo SGT PM Givaldo, abordou o terceiro rapaz e o identificou como o adulto LEONARDO MARTINS ALVES, de 35 anos; QUE, em poder do adulto LEONARDO, a guarnição PM, comandada pelo SGT PM Givaldo, arrecadou 01 (uma bucha de substância semelhante a maconha; QUE, ademais, a guarnição PM, comandada pelo SGT PM Givaldo, perseguiu os dois rapazes, que portavam sacolas e tentaram fugir; QUE, pouco adiante, a guarnição PM, comandada pelo SGT PM Givaldo, abordou dos rapazes e o identificou como o adolescente V. H.M.M.P., de 16 anos; QUE, em poder do adolescente V.H., a guarnição comandada pelo SGT PM Givaldo, arrecadou uma sacola branca, contendo 24 (vinte e quatro) porções de substância semelhante a maconha, 80 (oitenta) buchas de substância semelhante a maconha e 32 (trinta e duas) ampolas de substância semelhante a cocaína; QUE, o outro rapaz, que também portava uma sacola, evadiu, correndo pelos telhados de diversas residências; QUE, contudo, no segundo andar de residência, situada ao Beco pai Joaquim, número 7A, Bairro Cabana do Pai Tomas, Belo Horizonte, a guarnição PM comandada pelo SGT PM Givaldo, abordou e identificou tal rapaz como o jovem adulto PAULO LOPES DA FONSECA, de 21 anos; QUE, em poder do jovem adulto PAULO a guarnição PM, comandada pelo SGT PM Givaldo, arrecadou a quantia e R$516 00 (quinhentos e dezesseis reais); QUE, sobre o telhado de uma residência, o trajeto da fuga empreendida pelo jovem adulto PAULO, a guarnição PM, comandada a pelo SGT PM Givaldo, arrecadou uma sacola, de cor verde, tal qual a avistou inicialmente; QUE ao verificar a referida sacola, a guarnição PM, comandada pelo SGT PM Givaldo arrecadou 20 (vinte) porções de substância semelhante a maconha, 25 (vinte e cinco) buchas de substância semelhante a maconha e 60 (sessenta) ampolas de substância semelhante a cocaína; QUE, indagado, o adulto LEONARDO disse que, momentos antes da abordagem policial, adquirira a bucha de maconha; QUE, logo depois, a guarnição PM, comandada pelo SGT PM Givaldo, recebeu denúncia anônima, noticiando que O jovem adulto PAULO e o adolescente VICTOR HUGO venderiam drogas a mando de um rapaz de nome 'ALEX'; QUE, ademais, a guarnição PM, comandada pelo SGT PM Givaldo, soube de que 'ALEX' exerceria a função de gerente para a organização criminosa autodenominada CTA - 'Comando Terrorista da Alkimin', motivo pelo qual teria, em depósito, grande quantidade de drogas em sua casa, localizada no Beco Alkimin, número 240, Bairro Cabana do Pai Tomas, Belo Horizonte; QUE, ato continuo, a guarnição PM, comandada pelo SGT PM Givaldo, compareceu à residência denunciada; QUE, lá, a guarnição PM, comandada pelo SGT PM Gialdo, foi recebida por MILENE SOARES ALVES e ALTAMIRANDA VIEIRA, pais de ALEX; QUE, cientificados da denúncia anônima, MILENE e ALTAMIRANDA franquearam a entrada e as buscas à residência; QUE, no quarto de 'ALEX', dentro do guarda-roupas,a guarnição PM, comandada pelo SGT PM Givaldo, arrecadou a quantia de R$ 2.493,00, 01 (uma) balança de precisão e alguns papéis com anotações; QUE, por fim, em um cesto de roupa suja e em uma bolsa, encontrada debaixo da cama de 'ALEX, a guarnição PM, mandada pelo SGT PM Givaldo, arrecadou 57 (cinquenta e sete) porções de substância semelhante a maconha e 196 (cento e noventa e seis) buchas de substância semelhante a maconha; QUE, logo depois, 'ALEX' compareceu â residência, foi abordado e identificado como o jovem adulto ALEX ALVES VIEIRA, de 19 anos; QUE, questionado, o jovem adulto ALEX admitiu responsabilidade pelos.materiais arrecadados em sua casa, alegando ainda que seus pais desconheciam a existência dos objetos ilícitos; QUE, a guarnição PM, comandada pelo SGT PM Givaldo, ressaltou que as embalagens das drogas arrecadadas na casa do jovem adulto ALEX são idênticas àquelas arrecadadas em poder do jovem adulto PAULO e do adolescente V.H. ( ... )" (fis. 02/03).



    Ora, não se extrai de tais pronunciamentos, a justa causa necessária a autorizar o ingresso forçado dos castrenses no domicílio do recorrido, relatando os milicianos o recebimento de informe anônimo, durante a prisão/apreensão de Paulo Lopes da Fonseca e do menor, dando conta do envolvimento de Alex Alves Vieira em mercancia ilícita. 



    A denúncia anônima recebida pelos policiais, por si só, não autoriza a medida invasiva, não se colhendo dos autos qualquer circunstância a referendar a informações dos populares e justificar a mitigação o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, (...)”



     



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, mantendo o entendimento acerca da nulidade apontada, asseverou que (evento 92): 



    “(...)



    Acerca da busca e apreensão sem mandado judicial, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que a validade da medida depende da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões que indiquem a situação flagrancial no interior do imóvel



    Nesse particular, o ingresso em domicílio alheio, para ser regular, depende da existência de fundadas razões que constituam justa causa e sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental envolvido.



    Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível vulnerar o direito em questão e configurar legítima intervenção restritiva do Estado.



    Nessa esteira, na busca de um verdadeiro direito penal do equilíbrio, conforme expressão consagrada por Rogério Greco, deve-se realizar um necessário juízo de ponderação e cotejo de valores, levando-se em consideração a inexistência de direitos absolutos.



    Restou definido que o ingresso no domicílio de alguém, para ser válido e regular, depende da existência de fundadas razões que amparem a mitigação do direito fundamental em questão. Somente nos casos em que o contexto fático anterior à invasão domiciliar permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível levar adiante a medida extrema.



    (...)



    Assim, o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    A análise das razões motivadas na origem indica que se encontram em linha com o entendimento desta Corte, de maneira a incidir a Súmula n. 83/STJ, conforme se verifica da fundamentação adotada (e-STJ, fls. 490-496):



    (...)



    Extrai-se do trecho acima transcrito que o TJMG entendeu pela ausência de justa causa necessária para o ingresso dos policiais militares no domicílio do réu Alex Alves Vieira, uma vez que o recebimento de denúncia anônima no momento da prisão de Paulo Lopes da Fonseca e de um adolescente, por si só, não autorizaria a medida invasiva, ainda que mediante suposto consentido dos genitores do réu”.



    Vê-se, portanto, que as instâncias ordinárias mantiveram a absolvição do Recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado das imputações contidas na denúncia.



    As decisões anteriores não levaram em consideração as fundadas razões que justificavam a atuação policial naquele momento. Ao contrário do que se argumenta, a diligência que culminou no ingresso na residência do Recorrido foi precedida por uma sequência de eventos concretos e interligados, que revelavam, de forma clara e objetiva, a prática de crime em andamento, bem como a possível participação do acusado. Esses elementos, considerados em seu conjunto, eram suficientes para caracterizar fundada suspeita e autorizar tanto a busca domiciliar quanto o reconhecimento da situação de flagrante delito.



    No caso em tela, consta da denúncia que a operação policial teve início com a abordagem de indivíduos em local notoriamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas, vinculado a organização criminosa (CTA), sendo que dois dos suspeitos portavam expressiva quantidade de entorpecentes, os quais estavam acondicionados em embalagens padronizadas, compatíveis com o tráfico.



    Durante a diligência, os policiais foram informados que os indivíduos presos atuavam a mando de um sujeito conhecido como "Alex", apontado como gerente do tráfico local e responsável pelo armazenamento das drogas em sua residência. Essa informação foi corroborada pelas circunstâncias fáticas imediatamente anteriores, inclusive pela coincidência entre as embalagens das drogas apreendidas com os indivíduos e aquelas posteriormente encontradas na casa do Recorrido.



    Consta, ainda, que a autorização de entrada foi concedida pelos pais do acusado. Além disso, a posterior confirmação da materialidade delitiva, com a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, balança de precisão, dinheiro em espécie e anotações do tráfico no interior da residência, reforça o acerto da medida adotada pelos agentes.



    Como se sabe, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Dessa forma, o ingresso no domicílio não se deu por mera denúncia anônima ou por suspeita genérica, mas sim por um conjunto de fatores objetivos e interligados, que evidenciavam fundadas razões para a medida. A atuação policial estava lastreada em indícios concretos, atuais e relevantes, compatíveis com a situação de flagrante prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e conforme admitido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616 (Tema 280).



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. 2. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. MONITORAMENTO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. 3. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE 1449307 AgR-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM